Tribunal: TJES
Processo: 5012557-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Capacidade
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012557-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALCIR CARLOS NOGUEIRA

AGRAVADO: LUIZ GONCALVES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR PRECLUSÃO. ANTERIOR IRRESIGNAÇÃO AVIADA PELA MESMA PARTE EM FACE DA MESMA DECISÃO. TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: AgRg nos EAREsp 1.590.406/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/02/2021; EDcl no MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/12/2020; AgInt no AREsp 1.613.078/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 501.366/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/11/2018; AgInt no MS 24.022/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/08/2018
.” (
STJ
- AgInt na PET no REsp n. 1.908.497/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

II.
Na hipótese, constatou-se tratar-se de segunda irresignação recursal direcionada em face da mesma Decisão, considerando a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento nº 5012554-14.2022.8.08.00000, que ocorreu no mesmo dia 15 de dezembro de 2022, sendo o registro de protocolização/distribuição consignando às 15h16min, e o Recurso de Agravo de Instrumento objeto de exame, protocolizado às 15h34min.

III.
A sistemática processual alusiva à recorribilidade das Decisões Judiciais impõe a necessidade de expressa demonstração em tempo e modo definidos legalmente, dos requisitos de admissibilidade recursal (positivos/negativos e intrínsecos/extrínsecos) sob pena de inadmissibilidade e, por conseguinte, preclusão do revolvimento do mérito em outro Grau de Jurisdição, de sorte que, enquanto para o Recorrente resta representada a perda da oportunidade de impugnação, em relação ao Recorrido, enaltece-se verdadeiro direito subjetivo à imutabilidade do pronunciamento jurisdicional.

IV.

a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente porquanto verificado, de forma expressa, a constatação, na espécie, acerca da existência de anterior Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte em face da mesma Decisão o que evidencia óbice ao conhecimento da matéria recursal meritória.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão Monocrática, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

VALCIR CARLOS NOGUEIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 5491975) que não conheceu do Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em razão de haver aferido violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Irresginado o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que:
(I)
“
o presente recurso do Ag. Instrumento tem previsão legal, preencheu os requisitos intrínsecos e extrínsecos e fora protocolado tempestivamente, portanto, apto ao julgamento do mérito
”;
(II)
“
o Agravante explica que foi um erro, data máxima vênia, do PJe, visto que no evento 3946701, no mesmo dia do protocolo (15/12/2022) às 15:46:48, o Agravante explicou que houve um problema no PJe para viabilizar a interposição do Ag. Instrumento, e assim, por isso, explicou no evento da manifestação sobre a possível caracterização da unirrecorribilidade, in verbis (evento 5226470)
”;
(III)
“
deixar de enfrentar e julgar o mérito do Ag. Instrumento por entender que o caso sub judice se enquadra na violação do princípio da unirrecorribilidade é violar o princípio da legalidade e do exame de matéria de ordem pública. Deveras, não se encontra previsão legal de impedimento – por inadmissibilidade – do que ocorreu no caso dos autos. Deixar de adentrar no mérito e finalidade do Ag. Instrumento é emitir uma decisão sem o mínimo de razoabilidade (art. 32, caput, da Constituição ES) e sem fundamentação, como a exigida no art. 489, § 1º, do CPC/15
”

A propósito, a Decisão Monocrática objurgada restou vazada nos seguintes termos,
in litteris:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

VALCIR CARLOS NOGUEIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3945746) proferida pelo
Juízo 3ª Vara Cível de Serra
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de Cumprimento de Sentença
proposta pelo Recorrente nos autos de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
deflagrado por
LUIZ GONÇALVES
,

cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de desbloqueio dos valore penhorados no através do sistema SISBAJUD, bem como manteve a Decisão de fls. 298/v, que converteu a indisponibilidade dos valores bloqueados em penhora.

Em Despacho proferido em Id. 4178194, restou postergada a análise do pedido de antecipação da tutela recursal para momento ulterior à apresentação de Contraminuta.

Despacho (Id. 5141463) determinando a intimação das partes para se manifestarem a respeito de matéria não abordada nos autos, alusiva à violação do princípio da unirrecorribilidade.

Petição (Id. 5226470) em que o Recorrente pugna pelo conhecimento do Recurso, alegando que a duplicidade verificada com o anterior Agravo de Instrumento nº 5012554-14.2022.8.08.00000, decorreu de equívoco, por ocasião da protocolização.

Em Petição (Id. 5477009), o Recorrido pugna pela inadmissibilidade do Recurso.

É o Relatório, no essencial.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a matéria aventada se caracteriza passível de enfrentamento diretamente na forma do artigo 932, do Código de Processo Civil, o que faço nos seguintes termos.

Na hipótese, constatou-se tratar-se de segunda irresignação recursal direcionada em face da mesma Decisão, considerando a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento nº 5012554-14.2022.8.08.00000, que ocorreu no mesmo dia 15 de dezembro de 2022, sendo o registro de protocolização/distribuição consignando às 15h16min, e o Recurso de Agravo de Instrumento objeto de exame, protocolizado às 15h34min
.

Nesta esteira, além de o presente Agravo de Instrumento haver ingressado minutos após o primeiro Recurso (Processo n. 5012554-14.2022.8.08.00000), certo é que o ofício jurisdicional restou devidamente prestado naqueles autos, esgotando, assim, qualquer possibilidade de nova apreciação da questão no bojo destes autos
.

Importa esclarecer que diante dos princípios da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa, resulta vedado o conhecimento deste Agravo de Instrumento, em razão da violação do princípio da unirrecorribilidade, bem como, também, pela ocorrência da preclusão consumativa decorrente do exercício recursal anterior vertido sobre a mesma Decisão, consoante entendimento pacífico da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2.
Não é cabível a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador, sendo necessária a interposição de recurso para submissão do decisum ao colegiado competente a fim de que ocorra o exaurimento de instância (art. 105, II, a, da Constituição Federal).

3.
Pedido de reconsideração de fls. 51-57 não conhecido. Agravo regimental de fls. 43-48 desprovido.

(
STJ
; AgRg no HC n. 743.582/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, monocraticamente, na forma autorizada pelo inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Comunique-se ao Juízo
a quo
do inteiro teor deste
Decisum
.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente porquanto verificado, de forma expressa, a constatação, na espécie, acerca da existência de anterior Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte em face da mesma Decisão o que evidencia óbice ao conhecimento da matéria recursal meritória.

Isto porque a sistemática processual alusiva à recorribilidade das Decisões Judiciais impõe a necessidade de expressa demonstração em tempo e modo definidos legalmente, dos requisitos de admissibilidade recursal (positivos/negativos e intrínsecos/extrínsecos) sob pena de inadmissibilidade e, por conseguinte, preclusão do revolvimento do mérito em outro grau de jurisdição, de sorte que, enquanto para o Recorrente resta representada a perda da oportunidade de impugnação, em relação ao Recorrido, enaltece-se verdadeiro direito subjetivo à imutabilidade do pronunciamento jurisdicional.

Nesse sentido,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PET NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I.
Agravo interno aviado contra decisão monocrática que indeferira pedido de ingresso no feito como amicus curiae, formulado pela Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga - ANUT, mormente ante seu manifesto interesse subjetivo no provimento do Recurso Especial, em favor da parte ré da demanda.

II.
É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: AgRg nos EAREsp 1.590.406/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/02/2021; EDcl no MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/12/2020; AgInt no AREsp 1.613.078/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 501.366/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/11/2018; AgInt no MS 24.022/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/08/2018.

III.
Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/09/2018).

IV.
Agravo interno de fls. 3.733/3.742e não conhecido.

(
STJ
- AgInt na PET no REsp n. 1.908.497/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Diante do cenário explicitado, não se há falar em qualquer reparo em relação ao
decisum
objurgado.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)